Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739696-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO MARTINS MANSUR AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE RENDIMENTOS. MILITAR DA RESERVA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LIMITE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. PROVAS. PRESENÇA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG e AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 2. É razoável a penhora de parcela do salário, rendimento, provento ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 4. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de 10% da verba salarial para seu pagamento. Precedente: Acórdão no 1281460. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Juliano Martins Mansur contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência proposto em desfavor de Carlos Alberto de Souza Santiago (proc. no 0708679-66.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de penhora de R$ 1.000,00 mensais dos rendimentos recebidos pelo agravado até a quitação do débito ante a impenhorabilidade da verba (ID no 109478998). 2. Nas razões de ID no 31364790, o agravante informa firmou acordo judicial com o agravado para o pagamento de R$ 14.000,00 de honorários sucumbenciais, divididos em uma entrada de R$ 3.000,00, paga em 24/5/2021, e 11 parcelas de R$ 1.000,00 (IDs no 94701788 a no 94703245 dos autos originários). 3. Narra que, como o agravado adimpliu apenas a entrada, o curso do cumprimento de sentença foi retomado e, em 8/12/2021, foi feita penhora eletrônica de R$ 2.608,53, mas, após impugnação, o juízo manteve a constrição de apenas R$ 1.099,24. Destaca que, embora tenha entendido que o valor era proveniente de conta salário, o juízo aplicou entendimento do STJ e autorizou a penhora na renda de 10% dos vencimentos líquidos do agravado. 4. Afirma que pediu a penhora de R$ 1.000,00 nas contas do agravado, até que se o valor da dívida de R$ 12.877,77 fosse adimplido, porém o pleito foi negado. Argumenta que a decisão não reflete o posicionamento atual do STJ e que o agravado aufere renda muito acima da média nacional. Assevera que a penhora não afetará sua subsistência nem de sua família e salienta o caráter alimentar da dívida. 5. Aduz que o agravado não possui veículos aptos a constrição e que o único bem disponível tem valor de mercado inferior ao crédito. Fundamenta o pedido nos arts. 797 e 835, I, ambos do CPC, que priorizam a penhora em dinheiro. 6. Reforça que o STJ tem admitido a penhora de salários e proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida sua subsistência digna. Cita julgados. 7. Sustenta que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência também deste TJDFT. Transcreve jurisprudência. 8. Pede o provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravado até a quitação da dívida (R$ 13.093,55 em 23/11/2021 - ID no 109380915). 9. Preparo comprovado (ID o 31364792). 10. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 11. Contrarrazões não apresentadas (ID no 32498990). 12. Processo redistribuído nos termos da Resolução no 11, de 16/9/2019 (ID no 31383140). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. Conheço o agravo de instrumento. 17. Embora o juízo tenha deferido a penhora via Sisbajud (ID no 101722210), acolheu parcialmente a impugnação do agravado e manteve parcialmente a constrição sob o seguinte fundamento (ID no 10471145): Excepcionalmente, considerando o valor da dívida (R$ 13.234,06 mais atualizações), as remunerações bruta (R$ 24.550,90) e líquida (R$ 10.992,37) percebidas pelo demandado e o valor bloqueado (R$ 2.608,53), mantenho a indisponibilidade do equivalente a 10% do valor líquido recebido em folha, o que equivale a R$ 1.099,24 (um mil e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), o que faço com fundamento no entendimento adotado pelo Colendo STJ: [...]. Ante o exposto, do total da quantia indisponibilizada e transferida para conta judicial, mantenho a constrição de R$ 1.099,24, parte em que converto a indisponibilidade em penhora, devendo o restante ser liberado em favor do devedor, tão logo preclusa esta decisão [grifo na transcrição]. 18. O agravante pediu o levantamento do valor bloqueado e a penhora de R$ 1.000,00 por mês (valor menor do que o da constrição), até o adimplemento da dívida (ID no 107267547). O pleito, contudo, foi negado (ID no 109478998): Petição ID109380913 da parte credora. A quantia requerida já foi transferida conforme ID108847510. Quanto a penhora de rendimentos do devedor, indefiro o pedido em virtude da vedação expressa do art. 833, IV do CPC e o executada, pelo que se depreende dos autos, não se enquadra na exceção prevista no § 2o de referido dispositivo processual. Promova a parte credora o correto andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC [grifo na transcrição]. 19. No recurso, o agravante pede a penhora do que aparentemente foi deferido na decisão de ID no 10471145: 10% do rendimento líquido do agravado. 20. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 21. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 22. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 23. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção do mesmo STJ: AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020. 24. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ. AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT. Acórdão 1384045, 07268704020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1395160, 07286216220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 26. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 27. O cumprimento de sentença teve início em 14/10/2020. De todas as diligências requeridas e realizadas para localizar bens e valores registrados em nome do agravado, apenas o Sisbajud foi parcialmente bem-sucedido (ID no 101953654), com bloqueio de R$ 1.099,42 frente à dívida de R$ 13.093,55 (em 23/11/2021 - ID no 109380915). 28. A pesquisa ao Renajud resultou em apenas um veículo já com restrição e um reboque sem valor comercial (ID no 101953655). As demais diligências foram infrutíferas (Sisbajud ID n o 92290440 e Renajud ID no 92290438 e no 92290439, proc. no 0708679-66.2020.8.07.0004). 29. A penhora de 10% do rendimento líquido do agravado, tomando por base seu contracheque de agosto de 2021 (ID no 103034291 - R$ 10.992,37) equivale a R$ 1.099,23 e, com base na última atualização apresentada pelo agravante (R$ 13.093,55 em 23/11/2021 - ID no 109380915), adimplirá o débito em pouco mais de 12 meses. O percentual e o tempo dos descontos não afetarão a subsistência digna do agravado e de sua família e permitirão o adimplemento da dívida, que também possui caráter alimentar. Dispositivo 30. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 10% (dez por cento) do rendimento líquido mensal do agravado, até a total satisfação do crédito. A medida deverá ser cumprida na origem. Reformo a decisão agravada. 31. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO